Tribunal: STF
Processo: RHC 215485
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e receptação. Prisão preventiva. Substituição por prisão domiciliar. Não cabimento. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Ana Jaqueline Santana de Jesus, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), que negou provimento ao agravo regimental ao HC 714.260/PR (evento 25).



    A Recorrente foi denunciada e presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 180, caput, do Código Penal) (evento 1, fls. 32-41). 



    Extraio do acórdão recorrido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. HC. 143.641/SP DA SUPREMA CORTE. SITUAÇÕES ESPECÍFICAS QUE AFASTAM O BENEFÍCIO DA SEGREGAÇÃO EM DOMICÍLIO. INAPTIDÃO PARA COMPROMETIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    II - No caso, observa-se que a segregação cautelar da paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão dos descumprimentos das condições impostas alternativamente à prisão concedidas neste feito, embora flagrada pouco tempo depois de ter sido presa anteriormente por porte ilegal de arma de fogo e de munições, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta da agente e a necessidade da imposição da medida extrema no intuito de impedir a reiteração delitiva.



    III - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do em. Ministro Ricardo Lewandowiski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.



    IV - Na mesma esteira, consigne-se que em recente alteração legislativa, a Lei n. 13.769, de 19/12/2018, assegurou às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, exceto em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça ou contra seus filhos ou dependentes.



    V - A normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo Supremo no Habeas Corpus n. 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Dessarte, deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção aos valores e bens jurídicos mais vulneráveis. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária.



    VI - Na hipótese, muito embora anteriormente concedida a prisão domiciliar à paciente, verifica-se que a manutenção da prisão preventiva constitui situação excepcionalíssima, isso porque, "a despeito da concessão do r. benefício, aportaram os autos informações dando conta do descumprimento das condições a que ficou condicionado o benefício. [...] ANA JAQUELINE SANTANA DE JESUS não compareceu para instalação da tornozeleira, mudou de endereço sem prévia comunicação e estava, inclusive, em local desconhecido, ao menos até o cumprimento do ‘mandado de prisão'", evidenciando a inaptidão para comprometimento com as condições impostas para cumprimento da medida diversa, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta da agente e a necessidade da imposição da constrição extrema.



    VII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.



    Agravo regimental desprovido.” 



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto ausentes os requisitos autorizadores. Sustenta a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Aduz a possibilidade de concessão de prisão domiciliar à Recorrente, forte na orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal no HC 143.641/SP. Pontua, em reforço argumentativo, que a Recorrente “está atualmente gestante e, contrariamente ao que foi esposado no decisum ora guerreado, A ASSISTIDA RESPONDE POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, COMETIDO, PORTANTO, SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA”. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura e, sucessivamente, a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar (evento 31).



    É o relatório.



    Decido.



    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Na hipótese, extrai-se dos autos que a Recorrente foi presa em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 180, caput, do Código Penal). Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva e, ato contínuo, concedeu a prisão domiciliar à Recorrente (evento 1, fls. 30-39).



    Posteriormente, o juízo primevo, acolheu a representação do Ministério Público e decretou a prisão preventiva da Recorrente, tendo em vista que “A requerida ANA JAQUELINE SANTANA DE JESUS foi posta sob prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, por estar gestante, apesar de faltar, neste feito, ainda, prova dessa condição. A ré não compareceu para instalar o equipamento na data e horário agendados, tampouco buscou o Judiciário, ainda que por meio remoto, para esclarecer a situação. ANA JAQUELINE violou o recolhimento domiciliar, a que foi instada na audiência de custódia. Deveria permanecer recolhida em tempo integral em seu domicílio (#23.1). Foi advertida das condições (#24.1). Não foi encontrada no endereço domiciliar, na Rua Sete de Setembro, n. 57, em Céu Azul-PR, quando procurada para ser citada, em 22 de outubro de 2021. Além disso, a Polícia Civil fez diligências para a localizar, também sem sucesso, seja no endereço acima, seja no endereço da mãe (apesar de um vizinho mencionar a ver há algum tempo naquele endereço, não há prova do domicílio e, de qualquer forma, ANA JAQUELINE não foi encontrada ali na data da diligência). Na jurisdição de família, nos autos n. 0002441-78.2020.8.16.0115 (#100.2), em 13/10/2021, a oficial de justiça conversou com a mãe da ré, reportando que a primeira alegou não saber do paradeiro da filha. Apuro, portanto, que a ré também trocou de endereço sem comunicar ao Juízo. Para arrematar, o MPPR reportou que a ré, gestante, não vem realizando o pré-natal. Ela própria, na audiência de custódia, alegou que foi a apenas uma consulta médica, insinuando ter faltado às demais. A ré disse na audiência de custódia que seus outros dois filhos estão morando com o pai e a irmã. Na mesma linha, nos autos n. 0001863-81.2021.8.16.0115, em que ANA CAROLINA e o companheiro (Joaze dos Santos Silva) foram abordados pela PMPR, a ré e o companheiro declararam que ela é usuária de cocaína. Corresponde dizer, a prisão domiciliar imposta com vistas à situação dos dois filhos e do bem-estar do filho em gestação, além de não estar justificada (ela não tinha a guarda fática das crianças) tornou-se um risco à gestação. A prisão, por mais paradoxal que a solução pareça, é imposta como forma de proteção do Estado ao nascituro. Os pressupostos da prisão domiciliar desaparecem. Além disso, pelo descumprimento, a cautelar tornou-se insuficiente (CPP, art. 282, §4), seja para a garantia da ordem pública, seja para a proteger a aplicação da lei penal. Houve superveniência de nova prisão em flagrante da autuada, por tráfico de drogas, pouco mais de um mês depois de ter sido presa por porte ilegal de arma de fogo e munições.” (destaquei) (evento 1, fls. 41-2). 



    A Corte Superior, ao ratificar a prisão preventiva, consignou “que a segregação cautelar da paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão dos descumprimentos das condições impostas alternativamente à prisão concedidas neste feito, embora flagrada pouco tempo depois de ter sido presa anteriormente por porte ilegal de arma de fogo e de munições, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta da agente e a necessidade da imposição da medida extrema no intuito de impedir a reiteração delitiva”. 



     Na hipótese, além do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, ensejadores da decretação ou da manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse prisma, ‘Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar’ (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).



    Em acréscimo, no tocante à alegada possibilidade de prisão domiciliar da Recorrente, destaco que, no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018, concedida a ordem ‘para determinar substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes..., enquanto perdurar tal condição’, foram ‘excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício’. Nesse sentido, cito: HC 168.524/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 03.02.2020; HC 162.182-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 16.4.2019. 



    Como se observa, o julgado não reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, impondo-se a apreciação pelo ‘julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto’ (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 08.6.2018). 



    No ponto, o Tribunal local destacou "Como se observa, a paciente, embora presa em flagrante, acabou por ser agraciada com a prisão domiciliar, por decisão proferida em data de 17.09.21, por ser gestante e genitora de crianças menores. Ocorre que, a despeito da concessão do r. benefício, aportaram os autos informações dando conta do descumprimento das condições a que ficou condicionado o benefício. Faço ver que, como expressamente consignado no respeitável despacho e na documentação constante dos autos principais, ANA JAQUELINE SANTANA DE JESUS não compareceu para instalação da tornozeleira, mudou de endereço sem prévia comunicação e estava, inclusive, em local desconhecido, ao menos até o cumprimento do ‘mandado de prisão’. A jurisprudência, em casos como o que ora se apresenta, é pacífica no sentido de admitir a decretação da prisão cautelar em caso de descumprimento das condições da prisão domiciliar (...).” (evento 1, fl. 47).



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores ao asseverar que “A leitura do excerto transcrito, portanto, permite concluir que o caso dos autos se enquadra em situação excepcionalíssima que impede a concessão, novamente, do benefício da prisão domiciliar, consoante a ressalva feita quando do julgamento do habeas corpus coletivo, pelo col. Pretório Excelso. Isso porque, ‘a despeito da concessão do r. benefício, aportaram os autos informações dando conta do descumprimento das condições a que ficou condicionado o benefício. [...] ANA JAQUELINE SANTANA DE JESUS não compareceu para instalação da tornozeleira, mudou de endereço sem prévia comunicação e estava, inclusive, em local desconhecido, ao menos até o cumprimento do ‘mandado de prisão'’, evidenciando a inaptidão para comprometimento com as condições impostas para cumprimento da medida diversa, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta da agente e a necessidade da imposição da constrição extrema, na hipótese”.



    O ato dito como coator está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada’ (HC 162.182-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 16.4.2019).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de maio de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora